Tribunal: STF
Processo: RE 82912
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. SEU NÃO CONHECIMENTO POR
INTEMPESTIVO. CONCESSÃO, DE OFICIO, DE HABEAS CORPUS PARA ANULAR O
PROCESSO A PARTIR DA INTERVENÇÃO DE ESTAGIARIO, SEM ASSISTENCIA DO
DEFENSOR PÚBLICO (R.I., ARTIGO 188, II).